Tribunal: CARF
Processo: 10830.723279/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723279/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.782 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CLOVIS MARTINS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados, podem ser deduzidos a título de
despesas com instrução os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas
realizadas com a odontologista Karina Cristina Garcia.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723279/2011-45
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723279/2011-45

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2008, ano-calendário 2007, em que foi efetuada glosa no valor
de R$ 3.169,20 relativa a dedução indevida de dependente; glosa no valor de R$
4.961,32 relativa a dedução indevida com instrução e glosa no valor de R$ 37.065,76
relativa a dedução indevida de despesas médicas, por falta de atendimento à
intimação.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa
Física suplementar de R$ 12.230,89, multa de ofício de R$ 9.173,16, além de juros de
mora de R$ 3.995,83 (calculados até 30/06/2011), totalizando o crédito no valor de R$
25.399,88.
Da Impugnação
3. Inconformado, o interessado contestou o lançamento em 09/08/2011, através
do instrumento de fls 2/3 e anexos, argumentando em síntese:
3.1 Como a documentação encontrava-se extraviada não pôde atender à
intimação.
3.2 Anexa documentos comprobatórios para as dependentes Ignácia Martins
Costa (mãe) – DOC I e Luma Correa Martins Costa (filha menor), que sempre foi
declarada não havendo alteração em seu “status” que a fizesse perder a qualidade de
dependente. Apresenta cópia da declaração do alimentando – DOC III (fls. 21/26).
3.3 Comprova as despesas médicas com extratos e recibos – DOC I (fls. 15) e
IV (fls. 27/29) e, ainda, na impossibilidade de localizar recibos da dentista, a
favorecida forneceu uma cópia da própria declaração de IR/2008 onde demonstra os
rendimentos auferidos naquele ano – DOC II (fls. 16/20).
3.4 A comprovação das despesas com instrução é feita através do extrato de
pagamento da anuidade de 2007, posto que os recibos não foram localizados – DOC V
(fls. 30), mas já solicitado 2a via à instituição de ensino, passíveis ainda de dedução
integral com educação por força de sentença judicial da 14a Vara da Justiça Federal de
São Paulo para o Sindicato dos Bancários de São Paulo – DOC VI (fls. 31/34) e DOC
VII (fls. 35).
4. Os autos foram encaminhados a DRF de origem para revisão do lançamento,
uma vez que não houve atendimento à intimação prévia.
Revisão do Lançamento
5. Com base no artigo 6o A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, a documentação apresentada foi
analisada pela autoridade lançadora que acatou parte da mesma, mantendo em parte o
crédito tributário. Assim, foi emitido o Termo Circunstanciado, às fls. 40/43, que
deferiu a proposta de manutenção parcial da exigência, nos seguintes termos:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723279/2011-45

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723279/2011-45

6. Dessa forma, foi mantido o Imposto de Renda Pessoa Física suplementar no
valor de R$ 9.287,68.
7. O Interessado foi cientificado da decisão em 17/03/2015, conforme AR fls.
45.
Manifestação de Inconformidade
8. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 13/04/2015,
através do instrumento de fls. 48/49, alegando:
8.1 Requer a juntada de documentação complementar para a correta instrução
do processo:
- cópia da certidão de nascimento e da Carteira de Habilitação da dependente
Luma Correa Martins Costa (fls.52/53).
- cópia do comprovante do Plano de Saúde CABESP onde expressa o correto
CNPJ 62.231.527/0001-84 (fls. 54).
- comprovante da anuidade de 2007 do Integral Universidade e da PUC
Campinas, sendo estes documentos válidos como recibos sempre que necessitaram ser
apresentados (fls.55).
- cópia do histórico escolar de 2007 da dependente Luma Correa Martins Costa
onde prova a veracidade da despesa declarada (fls. 56).
- o comprovante de pagamento da profissional Karina Cristina Garcia não foi
localizado e quando solicitados a ela o que lhe foi possível apresentar foi tão somente
a cópia da declaração de 2007, pois já não tinha mais o talão de recibos daquele ano.
Comprovante já apresentado na impugnação.
- o pagamento a Ignácio Araújo Martins Costa foi com despesa de alimentos,
incluindo a declaração do alimentando e obviamente com erro de digitação do CPF do
beneficiário e o código de pagamento.
8.2 Requer seja reconsiderado os pontos de discordância apontados nesta
manifestação, quais sejam: a relação de dependência de Luma Correa Martins Costa; a
correção do CNPJ do plano de saúde CABESP, a declaração da dentista e a correção
do código de rendimentos do alimentando Ignacio Araújo Martins Costa.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723279/2011-45

9. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Tendo sido comprovada a relação de dependência deve ser excluída a glosa.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis os pagamentos comprovados de despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes efetuados a estabelecimentos de ensino, sujeitos a
limites anuais especificados, conforme previsto na legislação de regência.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Somente são dedutíveis na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda as
importâncias relativas a despesas médicas para as quais o sujeito passivo apresente
documentação comprobatória, com atendimento aos requisitos estabelecidos pela
legislação
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 01/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário são
as glosas sobre deduções de despesas médicas, relativas a profissional Karina Cristina Garcia,
no valor total de R$ 9.826,00 e despesas com instrução, no valor de R$ 4.961,32.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a manutenção das glosas
destas deduções constante no Termo Circunstanciado (e-fls. 41), apontado pela autoridade
revisora:
Quanto ao profissional Karina Cristina Garcia, o interessado não apresentou os
documentos de acordo com o artigo 80 do RIR/99 que comprovem os gastos alegados.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723279/2011-45

A Declaração de Ajuste Anual do profissional não é documento hábil para tal
comprovação.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 71), foi a seguinte:
24. O contribuinte declarou, como despesa médica, pagamento efetuado a
Karina Cristina Garcia no montante de R$ 9.826,00. Apresentou, em sede de
impugnação, para comprovação do gasto, a DIRPF /2008 da profissional. No entanto,
para comprovação de despesa médica deve-se obedecer o disposto na legislação acima
transcrita, devendo ser apresentado recibo ou nota fiscal com identificação do
prestador de serviço, ou, na falta de documentação apresentar cópia do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. Na DIRPF do prestador de serviços
não consta a informação de quem efetuou os pagamentos ao profissional. Assim,
mantida a glosa.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723279/2011-45

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o único óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de sua comprovação.
Já as decisões emitidas pelas autoridades revisora e de julgamento de piso
mantiveram a exação em virtude de o interessado não ter apresentado recibo ou nota fiscal que
comprovassem a realização dos mesmos.
Pois bem!
Com a peça recursal, o interessado junta aos autos recibos (e-fls. 91/93) emitidos
pela odontologista Karina Garcia, no valor total do glosado por esta notificação de lançamento.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que a
mesma atende aos requisitos legais estabelecidos, portanto o recorrente logra êxito em
comprovar a regularidade destes dispêndios médicos.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
realizadas com a profissional em questão.
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante no Termo Circunstanciado (e-fls. 42):
No caso dos valores declarados como despesa de instrução de dependente, as
descrições das entidades de ensino foram Integral e Puc Campinas.
Em ambos os casos, o interessado não apresentou nenhum documento que
comprove que o mesmo efetuou despesas de instrução própria e/ou de dependente. E,
no caso de despesas de Luma Correa Martins Costa, há necessidade de comprovar a
condição de dependência.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 69), foi
a seguinte:
19. Foram glosadas, ainda, as despesas declaradas como tendo sido pagas a
Integral Universidade e a PUC Campinas, relativas a Luma Correa Martins Costa. O
contribuinte apresentou, em sede de impugnação, um documento às fls. 30 que não
comprova o pagamento das despesas. Na manifestação de inconformidade foi anexado
o mesmo documento (fls. 55), além do Histórico Escolar do Colégio Integral (fls. 56).
Tais documentos não são suficientes para a comprovação da despesa despendida.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723279/2011-45

Uma declaração da Escola com a relação dos valores pagos ou os boletos de
pagamento quitados ou, ainda, os comprovantes de transferências bancárias
efetuadas, devidamente identificados, seriam documentos que se prestariam a essa
comprovação.
Por sua vez, a base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Verifica-se que o óbice apontado para a manutenção das glosas sobre as despesas
com instrução foi a falta de comprovação dos dispêndios com instrução.
Com o recurso voluntário o recorrente apresenta documentos para tentar
comprovar a regularidade de sua dedução.
Passamos, então, a análise dos mesmos.
- Declaração de pagamento (e-fls. 82), emitida por Integral Escolas Inteligentes,
atestando que recebeu de Luzia Maria Araújo Costa, a quantia de R$ 6.843,21, referente a
anuidade de 2007 relativa a prestação de serviços educacionais da aluna Luma Côrrea Martins
Costa; contratos (e-fls. 83/86), firmados por Luzia Maria Araújo Costa e Integral Curso e
Colégio para a prestação de serviços educacionais à Luma Côrrea Martins Costa , relativamente
aos anos de 2005 e 2006; e extratos de processamento (e-fls. 87/89), comprovando a entrega de
DIRPF por Luzia Maria Araújo Costa, nos anos-calendários 2005, 2007 e 2008, pelo modelo
simplificado.
Da análise destes documentos, entendo que, na verdade, eles prestam-se a ratificar
a impossibilidade de dedução destes pagamentos como despesas de instrução na DIRPF do
recorrente.
Como visto, o contrato foi firmado entre a instituição educacional e Luzia Maria
Araújo Costa, além disso a declaração emitida afirma que recebeu os valores de Luzia.
Também não socorre o interessado os extratos de processamento apresentados,
pois nele verifica-se que todas as Declarações entregues por Luzia foram no modelo simplificado
e, quanto a isto, temos o regramento contido no Art. 84 do Decreto 3.000/99, in verbis:
Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que
consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos, limitada a oito mil reais,
na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de
sua espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, e Medida Provisória no 1.753-16, de 11 de
março de 1999, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a 82
(Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).
§ 2o O valor deduzido na forma deste artigo não poderá ser utilizado para a
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido (Lei
no 9.250, de 1995, art. 10, § 2o).
Assim, ao fazer opção por este modelo, a declarante substituiu todas as deduções
a que teria direito pelo percentual de 20% dos rendimentos tributáveis ou até o limite legal
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723279/2011-45

estabelecido naquele ano. De onde concluímos que as despesas aqui em discussão foram
abrangidas por tal desconto.
Acrescentamos, ainda, que, somente seria possível acatar os argumentos recursais,
se Luzia tivesse optado pela declaração no modelo completo e não tivesse lançado estas despesas
naquela ocasião.
O interessado apresenta, também, declaração de pagamento (e-fls. 90), emitida
pela PUC Campinas, atestando o recebimento de R$ 8.323,03, relativamente a Curso de Direito
realizado por Ignácio Araújo Martins Costa, no ano-calendário de 2006.
Contudo entendo que esta despesa também não pode ser acatada, pois temos dos
autos que o impetrante não conseguiu comprovar que os pagamentos de pensão alimentícia
judicial, cujo beneficiário foi Ignácio, foram realizados em decorrência das normas do Direito de
Família, pois não apresentou decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, conforme
fundamentado pela decisão anterior (e-fls. 71). Além disto, não há provas nos autos de que
Ignácio foi relacionado como dependente do sujeito passivo.
Assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as deduções de despesas
com instrução.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade parcial das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
descrito anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas realizadas com
a odontologista Karina Cristina Garcia.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 116
DF CARF MF
Original